Tribunal: TJDFT
Processo: 0742234-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742234-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WARLES DIAS DA CONCEICAO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por WARLES DIAS DA CONCEIÇÃO contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., reconheceu a regularidade na conduta adotada pelo banco e julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 70108085). O julgamento foi convertido em diligência para que o Banco Santander prestasse esclarecimentos e procedesse à juntada de documentos (ID 70709835). O apelado requereu dilação de prazo para apresentação dos documentos, o que foi deferido (IDs71348937 e 71348937 e 71658024). O Banco Santander prestou esclarecimentos acompanhados de documento (ID72523893). Intimado a se manifestar sobre as informações prestadas pelo Banco Santander e para, querendo, apresentar os protocolos de atendimento 244219323 e 40043535, Warles informou sobre a impossibilidade de sua juntada, pois somente o banco possui os registros das ligações gravadas (ID 73412068). Intime-se o Banco Santander para apresentar os registros das ligações gravadas (protocolos 244219323 e 40043535), com as respectivas respostas quanto à solicitação de liberação da quantia referentes às verbas rescisórias recebidas pelo apelante. Prazo: 10 dias. Publique-se. Após, volvam-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator